Tribunal: TJDFT
Processo: 0700726-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. JULGAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXIGIBILIDADE. TRIBUTO. MODULAÇÃO. EFEITOS. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, julgou o Recurso Extraordinário n° 1.287.019 (Tema 1.093), assentando a invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS - DIFAL, na forma do Convênio no 93/2015, porquanto ausente lei complementar disciplinadora. A Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, estipulando que somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022) é que a decisão seria plenamente eficaz, excetuadas as ações em curso. Se o mandado de segurança foi impetrado antes da data da sessão de julgamento do Recurso Extraordinário, o impetrante pode se beneficiar da declaração de inconstitucionalidade das normas.